Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS NO INCIDENTE.
1. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade, prevista no art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, sobressai que a pessoa jurídica não suporta o cumprimento de sentença requerido pelos agravantes, de maneira que a desconsideração deve atingir a sócia, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica é impeditivo ao pagamento do crédito.
2. Em decorrência, condena-se a agravada ao pagamento das despesas processuais, considerando que o incidente figura como modalidade de intervenção de terceiro, o que faz incidir o art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria em combinação com o art. 133, § 1o, do CPC. Contudo, na ausência de previsão legal excepcional, descabe arbitrar honorários advocatícios em sede de decisão interlocutória.
3. Agravo conhecido e provido.